Tribunal: TJBA
Processo: 8066490-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066490-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

AGRAVADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RITO ESPECIAL. DECRETO-LEI 911/69. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PREAMBULAR REJEITADA. MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. AFORAMENTO DE AÇÕES SUCESSIVAS DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO QUE INDUZ LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM QUE POR ÚLTIMO OCORREU A TRIANGULARIZAÇÃO. ART. 240, DO CPC. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE À APREENSÃO DO VEÍCULO. EVENTUAL CONDUTA DE IMPROBIDADE PROCESSUAL QUE NÃO IMPACTA NO RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8066490-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.